Tribunal: TJSP
Processo: 1001049-16.2022.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS – Lançamento por estimativa – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para afastar o caráter confiscatório da multa punitiva – Manutenção do r. decisório – Legalidade, "in casu" do lançamento tributário por arbitramento – Omissão de declarações e da apresentação das notas fiscais que permitissem a correta aferição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS – Lançamento por estimativa – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para afastar o caráter confiscatório da multa punitiva – Manutenção do r. decisório – Legalidade, "in casu" do lançamento tributário por arbitramento – Omissão de declarações e da apresentação das notas fiscais que permitissem a correta aferição da base de cálculo do imposto devido ao Município de Paulistânia relativamente à "Fazenda Espadilha" – Notas fiscais apresentadas pela embargante que dizem respeito a outros serviços e que foram tomados em outro local (Município de Cabrália Paulista – "Fazenda Novo Estilo") – Observância ao art. 148 do CTN – Instauração de processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa – Multa punitiva que foi devidamente adequada pela d. Juízo em Primeiro Grau – Multa moratória arbitrada, que tem finalidade diversa da multa punitiva - Possibilidade de cumulação de ambas – Sucumbência recursal – Recurso não provido.